Tribunal: TJMT
Processo: 0002846-93.2008.8.11.0012
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002846-93.2008.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DA COSTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.305.922/0001-68 (APELADO), LISIARA DA COSTA (APELADO), LUIZ HENRIQUE DA COSTA - CPF: 327.550.401-06 (APELADO), LISIARA DA COSTA - CPF: 994.981.201-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 34334959), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
para ser extinto o processo por abandono, há necessidade de se intimar a parte autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do §1o do art. 485 do CPC/2015
”.

Assevera que “
o executado dirigiu-se à Procuradoria Geral do Estado e firmou o ‘Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefício de Compensação’
[...],
contudo, embora o executado tenha ingressado com o pedido de compensação, este processo administrativo ainda não se encerrou
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (Id. 34334975).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Compulsados os autos, verifico que a parte autora abandonou a causa, visto ter deixado de promover diligências que lhe competiam quanto ao impulsionamento do feito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, atenta às disposições do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, salvo se a parte for beneficiaria da gratuidade ou isenta.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. [...]

(Id. 34334959).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Compulsados os autos, verifico que os presentes embargos devem ser rejeitados, tendo em vista que inexistem irregularidades a serem sanadas, já que a questão colocada em análise foi devidamente tratada na sentença recorrida.

A parte embargante sequer argumenta que houve contradição, omissão ou obscuridade, pretendendo apenas rediscussão da matéria já decidida, alegando em síntese que as intimações expedidas não traziam expressamente a advertência de extinção do feito por abandono da causa.

Contudo, tal afirmação não confere com a realidade dos autos.

Posto que à fl. 93 consta despacho deste juízo determinando a intimação da autora para promover o andamento da ação em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na mesma página consta aposição de assinatura da autora quanto ao recebimento dos autos em 13/01/2017.

À fl. 95 consta certidão notificando, a inércia da autora até 05/05/2017.

Assim, a sentença que extinguiu o feito por abandono encontra-se correta, uma vez que está amparada pelo art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual prevê que todo aquele que abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, terá o feito extinto sem resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (Id. 34334968).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 2008208, Id. 34331451), em que a inicial foi protocolada no dia 19 de agosto de 2008 (Id. 34263984, fls. 8) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de setembro do mesmo ano (Id. 34331453).

Os executados foram citados na data de 16 de outubro de 2008 por oficial de justiça (Id. 34331455) e, na data de 29 de outubro do mesmo ano, certificou o oficial de justiça:

[...] Certifico ainda, que, após a citação, o mandado permaneceu em meu poder, e
decorrido o prazo legal para pagamento, compareci à secretaria da 2a Vara e ali estando consultando os autos, constatei que os devedores não ofereceram bens a penhora, mas fizeram acordo extrajudicial com a Exequente parcelando a dívida conforme demonstrativo de parcelamento de dívida, documentação em anexo
. Assim sendo, devolvo o mandado a Secretaria e continuo no aguardo de novas determinações. [...]. (Id. 34331458). [sem negrito no original]

Em decorrência, na data de 12 de novembro de 2008, a Fazenda Pública requereu “
a suspensão do feito, por 90 (noventa) dias, tendo em vista o Processo de Compensação no 7098/2008
” (Id. 34331461), a ser deferido em 15 de dezembro do mesmo ano (Id. 34331463).

Após, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo por mais três (3) vezes: em 4 de novembro de 2009 (Id. 34331471); em 4 de dezembro de 2009 (Id. 34331474); e, em 4 de junho de 2012 (Id. 34331479). Na data de 14 de dezembro de 2012, certificou-se o decurso do prazo do último pedido de suspensão (Id. 34331482).

Em 30 de abril de 2013, em razão de os executados terem interrompido o pagamento do acordo de parcelamento, a Fazenda Pública requereu “
a intimação da executada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar o pagamento de acordo
[...],
sob pena de indeferimento do pedido de compensação e restabelecimento da presente execução
” (Id. 34331484), deferido em 28 de agosto do mesmo ano (Id. 34331486).

Os executados foram citados na data de 8 de outubro de 2013 pelo oficial de justiça (Id. 34331488, fls. 1) e, na data de 31 de outubro do mesmo ano, certificou-se o transcurso de prazo, sem manifestação (Id. 34331488, fls. 2).

A Fazenda Pública, na data de 17 de janeiro de 2014, solicitou a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal “
requisitando cópia da última declaração de imposto de renda apresentada pelo executado Luiz Henrique da Costa & Cia Ltda, bem com pelos sócios
” (Id.

34331492), deferido em 19 de março do mesmo ano (Id. 34331493).

Em 3 de outubro de 2014, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo pelo prazo de noventa (90) dias para “
diligenciar-se no sentido de encontra algum bem passível de penhora em nome dos executados
” (Id. 34331497, fls. 15).

Diante do decurso de prazo de suspensão, a Fazenda Pública, na data de 9 de abril de 2015 (Id. 34334950), requisitou, mais uma vez, a suspensão do feito pelo prazo de noventa (90) dias (Id. 34334953).

Em 27 de outubro de 2015, certificou a gestora judiciária:

[...]
Certifico que decorreu o prazo de suspensão dos autos em referência.

Razão pela qual faço a intimação da parte autora para que nele manifeste em até 10 (dez) dias
. [...]. (Id. 34334956). [sem negrito no original]

Na data de 17 de agosto de 2016, a gestora judiciária certificou novamente que:

[...]
Intimado com a remessa dos autos, a parte exequente devolveu-os sem que nada nele manifestasse
. [...]. (Id. 34334956, fls. 2). [sem negrito no original]

O juiz, na data de 30 de agosto de 2016, proferiu o seguinte despacho:

[...]
Intime-se a Fazenda Pública, via remessa dos autos, para informar se houve integral pagamento da dívida, ante a realização de parcelamento (fl.89) ou dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III do NCPC
. [...]. (Id. 34334957). [sem negrito no original]

Nada obstante, em 5 de maio de 2017, certificou-se que “
o exequente, devidamente intimado, não se manifestou nos autos
” (Id. 34334958).

Por conseguinte, na data de 17 de maio de 2017, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 34334959).

Pois bem.

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, o apelante recebeu os autos em carga na data de 13 de janeiro de 2017 (Id. 34334957), devolvendo-os em 23 de março do mesmo ano (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 2846-93.2008.811.0012, código no 28407). Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação do apelante para impulsionar o feito (Id. 34334956, fls. 2).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.[...].

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda.
No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014). [...]

III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1457991/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO

FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 1o DO ART.267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].

[...]

2. O Tribunal a quo consignou: ‘o juízo de primeiro grau, diligentemente, determinou a intimação pessoal do ente público exequente, para que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (despacho de fl. 28), tendo recebido vista pessoal dos autos em 27 de março de 2012, mas somente devolveu o caderno processual em 18 de abril de 2012, superando em muito o prazo concedido na decisão judicial, conforme certidão de fl. 28V’.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1434146/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). [sem negrito no original]

É certo que o artigo 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito da execução fiscal.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1248866/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020